Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO APONTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e não o proveu.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.

4. A embargante alegou a ocorrência de omissão no acórdão quanto ao real objeto da causa e em relação a dois elementos do acervo probatório, quais sejam, o prontuário e o relatório da alta hospitalar. Destacou que a demanda não gira em torno da insatisfação e o subsequente pedido de que o ente federativo arque com o plano de saúde e despesas hospitalares, mas sim, diz respeito ao cabimento da indenização de danos materiais decorrentes da necessidade urgente de utilização dos serviços privados, sob pena de risco de morte derivada da falta de fornecimento de efetivo atendimento pelo hospital público. Ao final, requereu o acolhimento e o provimento dos presentes embargos de declaração.

5. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. A partir do item 7 do acórdão embargado, há o entendimento expresso dessa Turma acerca dos pontos levantados no Recurso Inominado, não havendo o que se falar em omissão. A embargante, por liberalidade, durante o atendimento prestado pelo SUS, optou por deixar o local e acionar o plano de saúde privado do qual era titular. Assim, não há o que se falar em responsabilidade do Estado.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.